Tribunal: TJDFT
Processo: 0746260-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746260-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. AGRAVADO: PAULO VICTOR DOS SANTOS VIEIRA 01267918136 D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A., contra decisão proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo réu/agravante. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se s agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 54198335. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator